Tribunal: TJBA
Processo: 8016512-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016512-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: RENILSON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CÓPIA DE CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento de cópia do contrato celebrado entre as partes, sob pena de conversão em perdas e danos, e condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se há coisa julgada a impedir o prosseguimento da demanda; (iii) determinar se houve violação ao dever de informação, consistente na não entrega da cópia do contrato ao consumidor; e (iv) verificar se a sentença deve ser mantida quanto à obrigação de fazer e aos consectários da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 1.012, §4º, do CPC, ônus não cumprido, pois a obrigação imposta consiste apenas na entrega de documento simples, sem potencial lesivo ou irreversibilidade.

4. A configuração da coisa julgada material pressupõe tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedidos), o que não se verifica, pois a demanda anterior não discutiu a ausência de fornecimento de cópia do contrato nem a violação ao dever de informação.

5. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC impõe ao fornecedor a entrega de cópia do contrato ao consumidor, especialmente quando tal documento fundamenta registros e operações, sendo insuficiente a mera alegação de envio de dados ao Sistema de Informações de Crédito (SCR).

6. A regularidade do registro no SCR, amparado na LC nº 105/2001 e na Resolução CMN nº 5.037/2022, não exonera o fornecedor da obrigação autônoma de informar o consumidor sobre o contrato que originou o apontamento.

7. A sentença está alinhada ao sistema de proteção do consumidor e à boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC), impondo obrigação de fazer legítima, necessária e proporcional.

8. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação Cível de número
8016512-30.2025.8.05.0001
em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

e

RENILSON SILVA SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso interposto na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente